Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602184-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602184-55.2022.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 01/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional
Objeto do processo: Petição Cível com pedido liminar sob o nº 0602184-55.2022.6.16.0000, proposta
pelo Estado do Paraná e Departamento de Trânsito do Estado do Paraná - DETRAN/PR, para o fim
de permitir a veiculação de campanha educativa durante a Semana Nacional de Trânsito, em
conformidade com as razões a seguir: veiculação de campanhas a serem desenvolvidas em
materiais audiovisuais (vídeos, sonoras para rádios e conteúdo para as redes sociais), com o
conteúdo educacional e preventivo relacionadas ao trânsito. Serão apresentados também dados a
respeito da Semana Nacional do Trânsito, do Plano de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito e
sobre os óbitos ocorridos no Estado do Paraná em acidentes no trânsito; veiculação de campanha
estadual como medida de informação e conscientização no trânsito. Características da campanha
para a qual se requer a autorização da Justiça Eleitoral. Informa ainda, que a semana Nacional do
Trânsito é comemorada entre 18 a 25 de setembro, nos termos do art. 326 do Código de Trânsito
Brasileiro. (Requer: em sede de liminar, seja possibilitado ao Estado do Paraná e ao Detran a
veiculação de campanhas a serem desenvolvidas em materiais audiovisuais (vídeos, sonoras para
rádios e conteúdo para as redes sociais), com o conteúdo educacional e preventivo relacionadas
ao trânsito, de modo a possibilitar a divulgação da Semana Nacional do Trânsito e a a confirmação
da liminar de forma a se deferir, em definitivo, seja possibilitado ao Estado do Paraná e ao
Detran a veiculação de campanhas a serem desenvolvidas em materiais audiovisuais (vídeos,
sonoras para rádios e conteúdo para as redes sociais), com o conteúdo educacional e
preventivo relacionadas ao trânsito, de modo a possibilitar a divulgação da Semana Nacional
do Trânsito. ).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)
JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO (ADVOGADO)
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERENTE)
DENISE DUARTE SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
030
15/09/2022 13:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.189

PETIÇÃO CÍVEL 0602184-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ESTADO DO PARANA
ADVOGADO: JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO - OAB/PR61988
REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO: DENISE DUARTE SILVA - OAB/PR24607
ADVOGADO: JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO - OAB/PR61988
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: CONDUTA VEDADA. PERÍODO ELEITORAL.
AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA
INSTITUCIONAL. CAMPANHA NACIONAL DO TRÂNSITO.
SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA À EXCEÇÃO LEGALMENTE
PREVISTA. PEDIDO DEFERIDO.

1. É vedado, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral.

2. A exceção prevista na alínea "b" do inciso VI do art. 73 da Lei nº
9.504/97 exige prova da necessidade e urgência da divulgação da
informação pela instituição pública, a fim de evitar prejuízo irreparável
ou de difícil reparação à sociedade.

3. Se afigura possível a veiculação de publicidade institucional sobre
a Semana Nacional do Trânsito, por se tratar de campanha com
previsão legal no CNT.

4. Pedido deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de autorização de veiculação de publicidade
institucional, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43136030 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2022 13:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513472153700000042103221
Número do documento: 22091513472153700000042103221

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de petição formulada pelo Estado do Paraná e pelo Departamento
de Trânsito do Estado do Paraná – Detran/PR, visando à concessão de autorização para
divulgação de campanha educativa durante a Semana Nacional de Trânsito.

Alega, inicialmente, que, a campanha que se pretende veicular é
desenvolvida em material audiovisual (vídeos, sonoras para rádios e conteúdo para redes
sociais), com conteúdo educacional e preventivo, com o intuito de ampliar a
conscientização sobre as questões do trânsito, durante a Semana Nacional do Trânsito
de 2022, que ocorrerá no período de 18 a 25 de setembro de 2022.

Argumenta que a Semana Nacional do Trânsito é comemorada entre 18 a 25
de setembro, nos termos dos art. 326 do Código de Trânsito Brasileiro, e que o art. 75 do
Código de Trânsito Brasileiro prevê que as campanhas têm caráter obrigatório e
permanente, devendo, ainda, serem concentradas em determinados períodos, como
feriados prolongados, férias escolares e a Semana Nacional de Trânsito.

Afirma que a Resolução Contran nº 871/2021 estabeleceu que o tema da
campanha de 2022 é “Juntos salvamos vidas”; menciona a existência do Plano Nacional
de redução de mortes e lesões no trânsito, criado pela Lei 13614/2018, com o objetivo de
orientar os gestores de trânsito do país a implementarem ações com o objetivo de reduzir
morte e lesões no trânsito e aponta, ainda, a Resolução CONTRAN nº 870/2021, com
destaque ao artigo 3º, pilar 4, denominado “Educação para o trânsito”, o qual prevê “a
atuação com a comunicação e mídia de massa para sensibilização e informação da
população em geral”. Relata que nesse contexto se inserem as campanhas informativas
de educação no trânsito, de modo a minimizar lesões graves e mortes.

Apresenta dados estatísticos sobre acidentes de trânsito no Paraná, aduzindo
que entre 2009 e 2021, 36.791 (trinta e seis mil, setecentos e noventa e uma) pessoas
perderam a vida nessas circunstâncias.

Indica, ainda, que, de acordo com informações trazidas pela Polícia Militar no
Ofício nº 880/2022/AMI/DETRAN-PMPR, nos meses de agosto e de outubro, a
quantidade de registros de pessoas envolvidas em óbitos decorrentes de acidentes de
trânsito são superiores se comparadas ao mês de setembro, atribuindo tal fato às
campanhas informativas veiculadas durante a Semana Nacional do Trânsito.

Aponta que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em estudo realizado
por Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, intitulado “Custos dos acidentes de trânsito no
Brasil: estimativa simplificada com base na atualização das pesquisas do IPEA sobre
Num. 43136030 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2022 13:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513472153700000042103221
Número do documento: 22091513472153700000042103221

custos de acidentes nos aglomerados urbanos e rodovias”, identificou na realização de
campanhas maciças uma das políticas públicas para se evitar acidentes com resultado
morte.

Esclarece que a campanha objeto da presente ação terá caráter meramente
informativo e trata de assunto “da mais absoluta relevância, qual seja, a importância de
ver e ser visto no trânsito, com ênfase aos motociclistas, ciclistas e pedestres, que
costumam ser as vítimas mais vulneráveis do trânsito”. Frisa que a campanha será
veiculada durante a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre 18 a 25 de setembro,
nos termos o art. 326 do CTB.

Relata que o processo foi instruído com peças publicitárias realizadas
anteriormente sobre a mesma temática - educação no trânsito, nas semanas Nacionais
do Trânsito de 2019, 2020 e 2021, as quais não continham slogans do Governo, marca
estilizada ou outros elementos vedados, o que revela o caráter informativo das
campanhas, em consonância com a impessoalidade exigida pelo art. 37 da Constituição
Federal. Salienta que a campanha que pretende autorização para ser veiculada seguirá
os mesmos moldes das anteriores.

Argumenta que a veiculação da campanha, como meio de fomentar a
conscientização no trânsito, sem nenhuma conexão com a gestão estadual, enquadram-
se na exceção prevista na parte final da alínea “b”, inciso VI, do art. 73 da Lei 9504/1997,
qual seja, caso de grave e urgente necessidade pública, revelados pelos números de
acidente no trânsito que resultam em óbitos e incapacitações.

Cita precedentes de outros Tribunais Regionais Eleitorais que autorizam a
veiculação de campanhas relacionadas à educação no trânsito.

Invocando o art. 300 do Código de Processo Civil, aduz a presença a) da
plausibilidade do direito, em virtude da necessidade da divulgação, em âmbito estadual,
de campanha educativa de trânsito; b) do perigo de dano, tendo em vista que a queda de
acidentes quando ocorrem a intensificação das campanhas, bem como a proximidade da
Semana Nacional do Trânsito, que tem o início previsto para 18 de setembro, dentro,
portanto, do intervalo de 17 (dezessete) dias.

Ainda, junta aos autos: a) estudo realizado por Carlos Henrique Ribeiro de
Carvalho, intitulado “Custos dos acidentes de trânsito no Brasil: estimativa simplificada
com base na atualização das pesquisas do IPEA sobre custos de acidentes nos
aglomerados urbanos e rodovias”; b) Resolução Contran nº 871/2021; c) Resolução
Contran nº 870/2020; d) Plano Nacional de Redução de mortes e lesões no trânsito –
2021/2030; e) modelo do panfleto que pretende distribuir; f) Memorando nº 016/2022, da
Assessoria de Comunicação Social do Estado do Paraná; g) despacho da Assessoria de
Comunicação Social do Detran/PR; h) Relatório de acidentes de trânsito da Polícia Militar
do Paraná; h) briefing da campanha a ser veiculada; i) campanhas de trânsito veiculadas
nos anos anteriores; j) vídeos veiculados nas campanhas anteriores; k) informação
técnica do Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do
Governo do Estado do Paraná; l) petição cível do Estado de Alagoas e do Detran de
Alagoas, com pedido liminar de autorização para veiculação de campanhas de trânsito,
endereçada ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; m) decisão do Tribunal Regional
Num. 43136030 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2022 13:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513472153700000042103221
Número do documento: 22091513472153700000042103221

de Alagoas concedendo a liminar para divulgação de campanhas de trânsito pelo Estado
de Alagoas e pelo Detran de Alagoas, bem como a decisão que confirmou a mencionada
liminar; n) Ofício 529/2022, da Assessoria de Comunicação Social do Estado do Paraná,
ratificando o Memorando nº 016/2022;

Ao final, afirmando estarem presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência, requer:

a) A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, para o fim de
autorizar liminarmente a veiculação de campanhas a serem desenvolvidas em materiais
audiovisuais (vídeos, sonoras para rádios e conteúdo para redes sociais), com o conteúdo
educacional e preventivo relacionados ao trânsito, de modo a possibilitar a divulgação da
Semana Nacional do Trânsito, pelo Estado do Paraná e pelo Detran/PR;

b) Em tutela jurisdicional de mérito, a autorização da realização de campanha
publicitária nos moldes supra, quiçá com confirmação em definitivo da tutela de urgência
conferida, de modo a possibilitar a divulgação da Semana Nacional do Trânsito.

Em sede de cognição sumária, a medida liminar foi indeferida.

Ouvida (id. 43088238), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
indeferimento do pedido, entendendo tratar-se de fato que não se enquadra na exceção
contida no art. 73, IV, b, da Lei 9.504/97.

Em 12/09/2022, DETRAN apresentou pedido de reconsideração (ID
43109136).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A vedação de publicidade institucional por agentes públicos nos três meses
que antecedem os pleitos eleitorais rege-se pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, que
estabelece regra de proibição, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no
referido dispositivo, abaixo transcrito:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

VI – nos três meses que antecedem o pleito:

[...]
Num. 43136030 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2022 13:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513472153700000042103221
Número do documento: 22091513472153700000042103221

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

No que tange à grave e urgente necessidade, em um primeiro momento não
vislumbrei a existência de urgência que justifique o deferimento do pedido, em virtude dos
seguintes precedentes:

EMENTA: ELEIÇÕES 2014. PETIÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA VEICULAR PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. DETRAN-PR. EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.
SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À EXCEÇÃO PREVISTA NA ALÍNEA "B", DO INCISO
VI, PARTE FINAL, DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE GRAVE URGÊNCIA
OU NECESSIDADE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

1. A exceção prevista na alínea "b" do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97 exige prova
da necessidade e urgência da divulgação da informação pela instituição pública, a fim de
evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à sociedade.

2. No caso em tela não se vislumbra que a falta da distribuição de panfletos educativos de
trânsito reflete na mínima anormalidade social local ou provoca qualquer dificuldade aos
motoristas e pedestres.

3. Pedido de reconsideração indeferido.

(TRE/PR. Petição nº 164607, Relator(a) Des. Josafá Antonio Lemes, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 09/09/2014)

ELEIÇÕES 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PEDIDO DE DIVULGAÇÃO -
SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO - GRAVE E URGENTE NECESSIDADE PÚBLICA -
AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO.

1. Não constitui situação de grave e urgente necessidade pública a realização de
publicidade institucional acerca de atividades relativas à Semana Nacional de Trânsito (art.
76, VI, "b", da Lei 9.504/97).

2. Pedido indeferido.

(TRE/AC. Petição nº 163592, Relator(a) Des. Náiber Pontes De Almeida, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 187, Data 25/09/2014, Página 04)

PETIÇÃO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO. PERÍODO ELEITORAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA
LEI N.º 9.504/97. INEXISTÊNCIA DE GRAVE E URGENTE NECESSIDADE PÚBLICA.
INDEFERIMENTO.
Num. 43136030 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2022 13:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513472153700000042103221
Número do documento: 22091513472153700000042103221

1. A teor do art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n.º 9.504/97, é vedada, nos três meses que
antecedem o pleito, a divulgação de publicidade institucional dos atos, programas, obras e
serviços de órgãos públicos cujos cargos estejam em disputa, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

2. Não se afigura urgente a veiculação de publicidade institucional sobre a Semana
Nacional do Trânsito.

3. Pedido de autorização indeferido.

(TRE/AM. PETIÇÃO nº 060063752, Relator(a) Des. ARISTÓTELES LIMA THURY,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão)

Nesse mesmo sentido, destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“(...) entende-se que não se encontra presente a exceção autorizadora da legislação
eleitoral, qual seja, caso de grave e urgente necessidade pública, a deferir o pedido de
veiculação de publicidade institucional.

Frise-se que não se discute a relevância do tema e a imprescindibilidade da veiculação de
campanhas de segurança no trânsito, as quais devem ser promovidas, anualmente, pelos
órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, conforme preconiza
o CTN.

Ocorre, porém, que o caso em apreço não ostenta a urgência que a cláusula autorizativa
requer. A necessidade de veiculação permanente das campanhas educativas de trânsito
não implica, necessariamente, que estas sejam ininterruptas, ou que eventual intervalo entre
as ações educativas consubstancie evento potencialmente danoso.

(...)

Conclui-se, portanto, que a ação de campanha educativa em comento não se apresenta
como situação excepcional de grave e urgente necessidade pública, nos termos do art. 73,
VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97.”

Todavia, apresentada divergência pelo e. colega, Dr. Thiago Paiva dos
Santos, adiro às razões por ele externadas, em sua declaração de voto, e voto pelo
deferimento do pedido, não podendo ser veiculadas marcas, cores ou mensagens que
tenham qualquer conexão com a gestão estadual, tais como símbolos e slogans, podendo
conter somente menção ao DETRAN e ao Governo do Paraná, devendo a divulgação
pleiteada observar o comando constitucional insculpido no § 1º do art. 37 da Constituição
Federal, que coíbe qualquer publicidade institucional passível de configurar o uso abusivo
da máquina pública para promoção do atual Governo Estadual, promovendo desequilíbrio
na disputa eletiva, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido para, no mérito,
Num. 43136030 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2022 13:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513472153700000042103221
Número do documento: 22091513472153700000042103221

DEFERI-LO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

VOTO VISTA

Adoto o relatório elaborado pela e. relatora mas, com a devida vênia, ouso
divergir da sua conclusão.

Trata-se, na espécie, de pedido do Estado do Paraná para veicular a
campanha educativa nominada "Semana Nacional do Trânsito".

Para justificar o pedido, refere que:

(i) acidentes de trânsito matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam
mais de 300 mil pessoas com lesões graves;

(ii) a Semana Nacional do Trânsito é comemorada de 18 a 25 de setembro,
contando com previsão legal específica, contida no artigo 326 do Código de Trânsito
Brasileiro;

(iii) no Estado do Paraná, tem havido redução no número total de mortes em
decorrência de ocorrências de trânsito, o que se acredita estar ligado às ações educativas
como a presente.

Como referi na sessão de julgamento, o número de mortes no trânsito
corresponde, em média, à perda de 150 pessoas por dia no Brasil. É como se um avião
caísse todo dia, levando a óbito todos os seus ocupantes.

É uma situação dramática e que reclama, até por força do contido nos artigos
74 e 75 do CTB:

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever
prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito.
(...)
Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas
das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por
todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em
especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados
e à Semana Nacional de Trânsito.
§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão
promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com
Num. 43136030 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2022 13:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513472153700000042103221
Número do documento: 22091513472153700000042103221

as peculiaridades locais.
§ 2º As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente, e
os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo
poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a freqüência
recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.
[não destacado no original]

No que tange à Semana Nacional de Trânsito, dispõe o artigo 326 do mesmo
diploma:

Art. 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no
período compreendido entre 18 e 25 de setembro.

Note-se que não se trata de pretensão oportunista ou eleitoreira do
requerente, mas apenas o cumprimento de previsão legal específica, com data definida já
há longos 25 anos pelo Congresso Nacional na sua atividade legiferante e que não
comporta adequação em anos eleitorais.

Mais: a semana é nacional, não local, de sorte que a falta de participação de
ente vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito caracterizaria omissão no dever prioritário
de prover educação para o trânsito, nos moldes do artigo 74 do CTB, já referido.

Sendo assim, não se vislumbra qualquer óbice à veiculação das campanhas
pretendidas, desde logo ressalvando que eventuais abusos ou desvirtuamentos poderão
ser apreciados em sede de representações por conduta vedada ou ações eleitorais por
abuso de poder de autoridade.

Nesse panorama, reiterando o pedido de vênia à d. relatora, VOTO pela
autorização para veiculação da campanha educativa relacionada à Semana Nacional de
Trânsito.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0602184-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: ESTADO DO PARANA - Advogado
do REQUERENTE: JULIO DA COSTA ROSTIROLA AVEIRO - PR61988 - REQUERENTE:
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN - Advogado do REQUERENTE: DENISE DUARTE
SILVA - PR24607.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de autorização de veiculação de publicidade
institucional, nos termos do voto da Relatora. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Num. 43136030 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2022 13:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513472153700000042103221
Número do documento: 22091513472153700000042103221

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136030 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/09/2022 13:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513472153700000042103221
Número do documento: 22091513472153700000042103221